Tribunal: TJSP
Processo: 0042629-62.2018.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Revisão criminal. Roubo – Artigo 157, § 2o, incisos I e II, CP. Decisão não contrária à prova dos autos. Autoria e materialidade não contestadas pelo presente recurso. Condenação mantida. Pena mantida, pois corretamente fixada. Aumento da pena-base bem fundamentado ante as graves circunstâncias e consequências do delito, além da personalidade desvirtuada apresentada pelo réu. Plenamente

Ementa:
Revisão criminal. Roubo – Artigo 157, § 2o, incisos I e II, CP. Decisão não contrária à prova dos autos. Autoria e materialidade não contestadas pelo presente recurso. Condenação mantida. Pena mantida, pois corretamente fixada. Aumento da pena-base bem fundamentado ante as graves circunstâncias e consequências do delito, além da personalidade desvirtuada apresentada pelo réu. Plenamente justificável a exacerbação da pena, sendo certo que o réu não tem direito subjetivo à estipulação da sanção no mínimo legal, podendo o Magistrado majorá-la a fim de alcançar os objetivos da pena. Bem reconhecida a agravante da reincidência. Fração de aumento adequada às particulares circunstâncias do caso. Regime mantido, pois se mostra compatível com a reprovabilidade e as circunstâncias do crime. Pedido negado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000715017
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0042629-62.2018.8.26.0000, da Comarca de Olímpia, em que é peticionário
ALENCAR DA SILVA.
ACORDAM, em 4o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Indeferiram a revisão criminal. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERNANDO SIMÃO (Presidente), OTAVIO ROCHA, REINALDO CINTRA,
MAURICIO VALALA, JUSCELINO BATISTA, LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO
ARRUDA, SÉRGIO RIBAS, MARCO ANTÔNIO COGAN E ALBERTO
ANDERSON FILHO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
FREITAS FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0042629-62.2018.8.26.0000 -Voto no
2
Revisão Criminal no 0042629-62.2018.8.26.0000
Peticionário: Alencar da Silva
Corréu: Daniel Carlos Morete
Comarca: Olímpia
Voto no 27347
Revisão criminal. Roubo Artigo 157, § 2o, incisos I e II, CP.
Decisão não contrária à prova dos autos. Autoria e
materialidade
não
contestadas
pelo
presente
recurso.
Condenação mantida. Pena mantida, pois corretamente fixada.
Aumento da pena-base bem fundamentado ante as graves
circunstâncias
e
consequências
do
delito,
além
da
personalidade desvirtuada apresentada pelo réu. Plenamente
justificável a exacerbação da pena, sendo certo que o réu não
tem direito subjetivo à estipulação da sanção no mínimo legal,
podendo o Magistrado majorá-la a fim de alcançar os objetivos
da pena. Bem reconhecida a agravante da reincidência. Fração
de aumento adequada às particulares circunstâncias do caso.
Regime mantido, pois se mostra compatível com a
reprovabilidade e as circunstâncias do crime. Pedido negado.
Vistos.
Nos
autos
do
processo
n°
0006784-11.2010.8.26.0400, que tramitou perante o Juízo da Vara
Criminal, da Comarca de Olímpia/SP, ALENCAR DA SILVA restou
condenado à pena de doze anos de reclusão, em regime inicial de
cumprimento fechado, bem como ao pagamento de vinte e oito dias-multa,
no valor unitário base, por ter praticado a conduta prevista no artigo 157,
§2o, incisos I e II, do Código Penal (fls. 285/293 do feito principal).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0042629-62.2018.8.26.0000 -Voto no
3
Apelou a Defesa e a Colenda Décima
Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, através de Acórdão relatado pelo eminente Desembargador Fábio
Gouvêa, concedeu parcial provimento ao recurso para reduzir a pena do
réu para dez anos e oito meses de reclusão, e pagamento de vinte e cinco
dias-multa, mantendo, no mais, a r. sentença (fls. 815/826 do feito
principal).
Transitada em julgado a decisão (fls.
839), o peticionário, inconformado, propõe a presente ação através da
Defensoria Pública, para pleitear, em síntese, a redução da pena-base
imposta, bem como a diminuição do aumento da pena realizado em razão
da reincidência (fls. 17/20).
Apensados os autos ao processo
principal, a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu improvimento (fls. 22/28).
É o relatório.
Depreende-se do conjunto probatório
que, em 30 de dezembro de 2008, por volta das 20h30min, na propriedade
rural denominada “Sítio São Sebastião”, situada na zona rural da cidade de
Olímpia/SP, o réu ALENCAR, agindo em concurso de agentes, com
unidade de desígnios e previamente ajustados com outros quatro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0042629-62.2018.8.26.0000 -Voto no
4
indivíduos não identificados, se valendo de grave ameaça consistente no
emprego de arma de fogo, subtraiu, para si, um trator Massey Fergusson,
modelo 283, ano 2002, numeração de série 2834123028, bem como
diversas ferramentas e dois galões de óleo diesel, pertencentes à vítima
Marco Antônio Santos.
No mérito, inicialmente, ressalta-se
que a decisão contrária à evidência dos autos é aquela que se revela
inteiramente divorciada do contexto probante produzido, não se
confundindo com a mera argumentação de insuficiência probatória ou
suposta deficiência de fundamentação.
Comentando
esse
dispositivo,
preleciona Júlio F. Mirabete:
“A eventual precariedade da prova, que
possa gerar dúvida no espírito do julgador na fase de julgamento, não autoriza a
revisão em face de nosso sistema processual” (Júlio F. Mirabete, Código de Processo
Penal Interpretado, São Paulo, Atlas, 8a. Ed, pág.1352).
Sustenta ainda o referido jurista:
“A revisão, porém, não é uma segunda
apelação, não se prestando à mera reapreciação da prova já examinada pelo Juízo de
primeiro grau e, eventualmente, de segundo, exigindo pois que o requerente apresente
elementos probatórios que desfaçam o fundamento da condenação” (op. cit, 11a ed., Ed.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0042629-62.2018.8.26.0000 -Voto no
5
Atlas, pág. 1623).
Sendo certo que a Revisão Criminal
não se cuida de mera medida impugnativa empregada para manifestar o
inconformismo da Defesa acerca da solução condenatória ou da pena
fixada, como se segunda apelação fosse, repisando os argumentos
fartamente analisados ao largo de toda a persecução penal.
A revisão não se presta a funcionar
como nova apelação e, bem por isso, inadmissível o reexame de matéria
probatória já exaustivamente debatida no bojo do processo de
conhecimento e em sede de apelação, nem pode servir para ensejar nova
interpretação da evidência dos autos ou para adotar outra corrente
jurisprudencial, ainda que predominante.
Assim, a presente ação sequer poderia
ser conhecida. No entanto, em homenagem ao princípio da ampla defesa,
permite-se a cognição e o julgamento desta ação revisional, em caráter
excepcional, nos termos que seguem.
A hipótese dos autos não autoriza a
revisão, vez que a condenação, a pena e regime impostos se encontram em
perfeita sintonia com a prova coligida. Senão vejamos.
O conjunto probatório é seguro e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0042629-62.2018.8.26.0000 -Voto no
6
harmônico, restando a materialidade delitiva, bem como a autoria do crime
claramente demonstradas através da extensa documentação juntada aos
autos principais, bem como pela prova oral colhida nos autos.
Dessa forma, uma vez configurado o
crime descrito na denúncia, o desfecho condenatório era de rigor, posto
que, como analisado a materialidade delitiva e a autoria restaram
devidamente incontroversas e comprovadas de forma exaustiva pelos
elementos de convicção colhidos ao longo da persecutio criminis, sendo
que as mesmas foram fatigante e suficientemente analisadas pela r.
sentença “a quo”, bem como pelo v. acórdão proferido por este E. Tribunal
e não foram contestadas pelo presente recurso.
Cabe salientar que a prova colhida
sobre o crivo do contraditório mostrou-se plenamente apta a embasar o
decreto condenatório.
O recurso defensivo postula apenas a
redução da pena imposta.
Sendo, assim, vale apenas ressaltar
que é certo que em sede de revisão criminal, não cabe discutir se a prova
era suficiente ou insuficiente ao reconhecimento da culpabilidade do réu,
mas tão somente verificar se a condenação foi contrária à evidência dos
autos. Em outras palavras, se se está diante de uma sentença condenatória

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0042629-62.2018.8.26.0000 -Voto no
7
sem suporte em qualquer prova, sem arrimo em nenhum elemento de
convicção. E esse não é o caso dos autos.
O conjunto probatório, portanto, é
francamente desfavorável ao peticionário, mostrando-se, não só correta,
mas necessária, a decisão condenatória pelo crime, tomada pelo juízo de
primeira instância e mantida em sede de apelação.

Com relação à fixação da pena, a
mesma foi fixada dentro dos limites legais e se encontra devidamente
motivada, individualizada e adequada à hipótese dos autos, não se
cogitando redução.
A pena-base aplicada foi estabelecida
corretamente acima de seu patamar mínimo legal, posto que o réu detém
verdadeira personalidade deturpada e voltada para a prática de delitos,
ostentando inúmeras passagens pelo sistema criminal, indicando total
descaso para com a justiça pátria e que faz dos delitos seu meio de vida,
não tendo nenhuma intenção de se reinserir na sociedade como um
membro produtivo desta.
Vale ressaltar, também, que como
apurado nos autos principais as circunstâncias em que o delito foi praticado
se distanciam do normal esperado, vez que o réu e seus comparsas
invadiram domicílio alheio, asilo inviolável garantido pela própria

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0042629-62.2018.8.26.0000 -Voto no
8
Constituição Federal, subtraindo bem de elevado valor, dentre outros,
indicando que atuava em conluio com intricada associação para roubo e
repasse de tratores, circunstâncias estas que tornam a atitude do réu de alta
periculosidade e extremamente reprovável.
Certamente,
o
princípio
da
obrigatoriedade de individualização das penas, para ser cumprido
integralmente, exige que sejam considerados vários requisitos, como os
antecedentes, conduta social e personalidade do agente (Const. Fed., art.
5o, incs. XXXIX, 2a parte, e XLVI; Cód. Pen., arts. 53, 59, inc. II, e 68,
caput, Cód. de Proc. Pen., arts. 6o, inc. IX, e 387, inc. II).
“Há - como diz o afamado Enrico Ferri - em
todo crime, um aspecto causal (bem jurídico ofendido ou posto em perigo) e um aspecto
sintomático (periculosidade do seu autor), mas este tem uma importância
preponderante, pois que a justiça penal deve servir à defesa social e, por isso, deve
avaliar a potência ofensiva do delinquente, que pode ser diversa da gravidade do
crime” (Princípios de Direito Criminal: o Criminoso e o Crime, trad. bras. de Luiz
Lemos D'Oliveira, 1a ed., Russell, 2003, § 57, pág. 278).
Destarte,
quando
se
cuida
“Da
aplicação da pena”, o ordenamento jurídico impõe que ela se
“estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e
prevenção do crime” (Cód. Pen., art. 59, caput).
Cumpre, pois, adaptar a sanção

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0042629-62.2018.8.26.0000 -Voto no
9
repressiva para o crime à periculosidade do criminoso (temibilidade),
tendo-se em linha de conta o seu caráter (personalidade), ou seja,
procedendo-se à diagnose biossocial do delinquente. A respeito, o Col.
Supremo Tribunal Federal já decidiu que, cf.: “(...) A importância de se
valorarem as circunstâncias do crime na dosimetria da pena decorre
justamente da necessidade de que as sanções sejam proporcionais à
lesividade das condutas (...)” (RHC 84.571/RJ, Segunda Turma, Rel. Min.
Joaquim Barbosa, j. 7.12.2004).
E, o E. Superior Tribunal de Justiça,
inclusive, já decidiu que: “Inexiste constrangimento ilegal na fixação da
pena-base quando são levados em consideração elementos concretos dos
autos, aptos a justificar a exasperação da reprimenda-base a título de
personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime. 3. É
inviável mensurar matematicamente o aumento da pena-base, de forma a
se atribuir igual acréscimo de pena para cada circunstância judicial
considerada negativa. A lei confere ao julgador certo grau de
discricionariedade na análise das circunstâncias judiciais, devendo ser
avaliado se a fundamentação exposta é proporcional e autoriza a fixação
da pena-base no patamar escolhido.(...)” (AgRg no REsp n.
1.252.747/MS, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 17.12.2013).
Consigno, ademais, que a fixação da
pena privativa de liberdade fica a critério do Magistrado sentenciante,
dentro da chamada discricionariedade regrada, a qual tem por limite as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0042629-62.2018.8.26.0000 -Voto no
10
balizas legais, não podendo o sentenciado escolher a que melhor lhe
aprouver.
Aliás, já se pronunciou o E. Superior
Tribunal de Justiça a respeito:
“(...) Ademais, não há direito líquido e certo
à pena mínima ou à determinada pena, nos aspectos quantitativos ou qualitativos, mas
sim direito à pena aplicada de forma fundamentada pelo julgador, no exercício da
discricionariedade regrada prevista na legislação (...)” (HC 187.557/SP, rel. Min.
Marco Aurélio Bellizze, 5a T., J. 8.11.2011).
Por isso, justificável a exacerbação da
pena, sendo certo que o réu não tem direito subjetivo à estipulação da
sanção no mínimo legal, podendo o Magistrado majorá-la a fim de
alcançar os objetivos da pena (JCAT, 81-82/666).
Na
sequência,
fica
mantido
o
aumento de 1/2 da pena ante a presença da circunstância agravante prevista
no artigo 61, inciso I, do Código Penal, qual seja, a reincidência do réu.
Ademais, no que tange ao aumento
da pena pela reincidência, acrescenta-se que o quantum de aumento da
sanção ante ao reconhecimento da referida circunstância agravante, revela-
se igualmente adequado ao caso em tela, posto que o Código Penal não
estabelece um aumento mínimo ou máximo da pena quando presente esta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0042629-62.2018.8.26.0000 -Voto no
11
circunstância, estando à critério do Magistrado, desde que observados os
princípios penais, o que foi devidamente atendido no caso em tela. Visto
que o réu revela-se triplamente reincidente, tendo restado condenado
anteriormente, inclusive pela prática de delitos da mesma natureza,
demonstrando, assim, elevada periculosidade e total descaso para com a
justiça pátria, voltando a praticar delitos mesmo após ter sido apenado,
indicando que não absorveu nada da terapêutica criminal, optando por
permanecer na vida de crime.
Na sequência, fica mantido o aumento
da pena em 1/3 ante a presença das circunstâncias majorantes, previstas no
artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal, qual seja o fato do delito
ter sido cometido em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo,
circunstâncias que restaram comprovadas de forma cabal pelos
depoimentos trazidos aos autos, em especial pela palavra da vítima e
testemunhas.
Totalizando, assim, a sanção de dez
anos e oito meses de reclusão, bem como pagamento de vinte e cinco dias-
multa, pena esta que se torna definitiva, ante a ausência de demais causas
modificadoras e, portanto, não comporta qualquer alteração.
Eis que, conforme exposto acima, a
pena foi devidamente fixada e fundamentada, não havendo qualquer reparo
a ser feito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0042629-62.2018.8.26.0000 -Voto no
12
Sendo certo que, em sede de Revisão
Criminal, somente se procede à alteração da pena, nas hipóteses em que se
constatam flagrante erro de técnica ou clamorosa injustiça.
A propósito:
“A redução de pena em revisão criminal está
condicionada ao comprovado erro técnico ou à injustiça explícita do julgado,
caracterizadores sempre, ainda que indiretamente, de violação do texto e/ou vontade
da lei. Inexistindo violação da lei e não demonstrada antecedente nulidade ou
ilegalidade, não se pode, não tem cabimento, deferir revisão criminal para rever os
critérios de individualização da reprimenda. Apenas decisão contra legem, autoriza
redução da pena em sede revisional.” (BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do
Estado de São Paulo. Revisão no 186.650/3, Cubatão. Relator: Juiz Marrey Neto. São
Paulo, 07 de fevereiro de 1990. Revista de Jurisprudência e Doutrina do Tribunal de
Alçada Criminal de São Paulo, v. 06, p. 250)
Arrematando-se, no que tange ao
cumprimento da pena em regime inicial fechado, é certo que a concessão
de regime inicial diverso do fechado para autores de crime de roubo retira
a eficácia intimidante da pena e concorre para incentivar a prática deste
tipo de delito.
Sendo este o entendimento que
prevalece na jurisprudência:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0042629-62.2018.8.26.0000 -Voto no
13
“força é convir que o agente de roubo se
sujeita ao regime fechado, porque a autoria de crime dessa natureza põe em evidência
'personalidade' marcadamente defeituosa” (RJDTACRIM 28/227).
“no crime de roubo, o regime inicial fixado
para cumprimento da pena deve ser o fechado, pois delitos dessa natureza vêm
aumentando a cada dia, bem como a violência e a audácia com que são praticados, o
que denota a personalidade agressiva de seus agentes e menosprezo pela integridade
corporal, psicológica e até pela própria vida das vítimas, exigindo pronta resposta
penal, sendo certo que, apesar de não justificar a exacerbação da pena mínima legal
cominada abstratamente por serem inerentes à própria natureza da infração, tais
circunstâncias prevista no art. 59 do CP devem ser sopesadas na fixação da
modalidade prisional, nos exatos termos do § 3o do art. 33 do referido Diploma Legal”
(RJTACRIM 61/123).
Nesse
sentido,
também
já
se
pronunciou este Egrégio Tribunal de Justiça, no julgamento da Apelação no
990.08.070972-0/São Paulo (j. 18.12.2008), cujo brilhante voto, da lavra
do e. Desembargador PINHEIRO FRANCO, merece destaque:
“Quem age de forma ousada, fria, bem
pensada, com intuito de levar pânico a terceiros indefesos, apenas para satisfazer sua
ambição econômica, não tem compromisso com as regras de convivência social e não
pode merecer o afago do Estado até que demonstre merecimento, submetendo-se, antes,
à pena em regime de retiro pleno. Não se trata de mera opinião acerca da gravidade do
crime, com reflexos no regime de cumprimento da pena. Trata-se, na verdade, de
estabelecer regime indispensável a criminoso que não pode, temporariamente, ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0042629-62.2018.8.26.0000 -Voto no
14
submetido a regime mais liberal. Não há mais campo, penso, para a aplicação
matemática de regime de pena, considerando-se apenas o volume da sanção. É
necessário que se afira a periculosidade do agente, principalmente porque um réu
primário nem sempre é desprovido de periculosidade. Uma condição não exclui
necessariamente a outra. E no caso, a conduta merece desdobramentos mais severos.”
Nota-se, também, que o crime de
roubo se tornou um mal presente na sociedade atual, gerando tremenda
insegurança na população.
Fica patente, portanto, que o regime
fechado se mostra apto para atingir a função preventiva da pena, de inibir a
prática de novas ações delituosas.
Diante do exposto, pelo meu voto,
INDEFIRO o pedido revisional.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
RELATOR